Tribunal: TJSP
Processo: 2124207-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DETERMINAÇÃO AO AUTOR PARA QUE DILIGENCIE O ENDEREÇO DA SÓCIA REMANESCENTE. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA, AUSENTE URGÊNCIA PARA A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. REFORMA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CARACTERIZADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DETERMINAÇÃO AO AUTOR PARA QUE DILIGENCIE O ENDEREÇO DA SÓCIA REMANESCENTE. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA, AUSENTE URGÊNCIA PARA A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. REFORMA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CARACTERIZADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO IMEDIATA DO AUTOR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA SÓCIA REMANESCENTE A RESPEITO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1029 DO CC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de Instrumento. Dissolução parcial de sociedade. Determinação ao autor de que diligencie para obtenção do endereço da sócia remanescente. Insurgência não conhecida. Matéria não prevista no art. 1015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, ausente urgência para a apreciação da questão. Assistência judiciária gratuita. Benesse indeferida. Reforma. Situação de hipossuficiência financeira caracterizada. Tutela provisória de urgência. Exclusão imediata do autor. Indeferimento. Manutenção. Ausência de prova da ciência da sócia remanescente a respeito do exercício do direito de retirada pelo autor. Inteligência do art. 1029 do CC. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.